Tribunal: TJBA
Processo: 8170887-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8170887-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLAUCIA SOUZA LIMA SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RENATA GHEDINI RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Glaucia Souza Lima Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e determinou a exclusão do apontamento, mas negou a indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, em razão da existência de negativações anteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) Confirmar a inexistência do débito ante a ausência de prova da contratação originária; (ii) Avaliar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ às ações propostas contra credores; (iii) Definir a configuração do dano moral indenizável na presença de negativações preexistentes. III. Razões de decidir 3. A inexistência do débito foi adequadamente reconhecida pelo juízo a quo, ante a ausência de prova da legitimidade da contratação por parte da empresa ré, em consonância com o disposto no art. 373, II, do CPC. 4. A Súmula 385 do STJ aplica-se às ações propostas contra credores que efetuaram inscrição irregular, conforme pacificado pelo STJ no REsp 1.386.424/MG (Tema 922), não se restringindo apenas aos órgãos mantenedores de crédito. 5. A existência de negativações anteriores em nome da apelante, comprovadas nos autos, afasta a configuração do dano moral indenizável, uma vez que a situação creditícia já se encontrava comprometida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da legitimidade da contratação, sob pena de declaração da inexigibilidade da obrigação. 2. A Súmula 385 do STJ aplica-se às ações propostas contra credores que efetuaram negativação irregular, não se limitando aos órgãos mantenedores de cadastro. 3. A existência de negativações anteriores legítimas afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida posterior." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, arts. 186, 286 e seguintes, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8170887-23.2024.8.05.0001, sendo Apelante Glaucia Souza Lima Santos e Apelado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator